Tribunal: STF
Processo: ARE 1551867
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Corrupção passiva. Suposta destinação eleitoral dos recursos oriundos do ilícito. Competência da Justiça Eleitoral. Ausência de preliminar de repercussão geral. Precedentes. Reiteração de argumentos. Regimental não provido. 



    1. O recorrente não apresentou tópico de repercussão geral devidamente fundamentado em aspectos econômicos, políticos, sociais ou jurídicos das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário que ultrapassassem os interesses subjetivos da causa.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.